Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738841-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME, VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI APELADO: VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI, ARTHEO MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ARTHEO MOVEIS LTDA – ME e VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação monitória, acolheu em parte os embargos monitórios, constituindo em pleno direito, título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 13.234,00 (treze mil duzentos e trinta e quatro reais), sobre o qual deverão incidir juros de mora a contar da citação, à base de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação; e julgou improcedente o pedido reconvencional. A apelante VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI, requer inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula n.o 481 do STJ. Em que pese a apelante ter demonstrado a paralisação de suas atividades, este fato por si só não serve como fundamento para o deferimento da gratuidade de justiça. Assim, faculto à apelante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos das movimentações financeiras anteriores ao encerramento das contas; b) Declaração de inexistência de contas bancárias no nome da pessoa jurídica; c) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador